Tribunal: TJBA
Processo: 8002742-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002742-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR ANTIGUIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ DOS SANTOS ARAÚJO contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia. O impetrante, 1º Sargento da ativa da Polícia Militar da Bahia, pleiteia promoção ao posto de 1º Tenente PM. Alega que, apesar de cumprir os requisitos temporais, foi preterido por outros colegas e que a não realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) deveu-se à omissão do Estado em convocá-lo, o que, segundo ele, configura congelamento de sua carreira.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se o impetrante, como policial militar em atividade, tem direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente, mesmo sem o curso obrigatório, com base apenas no critério de antiguidade.

III. Razões de decidir

Para a promoção requerida, a legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Decreto nº 9.350/2005) exige, entre outros requisitos, a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS), incluído na Lista de Pré-qualificação para promoções por antiguidade.

O não atendimento aos requisitos objetivos impede a promoção pretendida, sendo necessária prova pré-constituída no mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

Jurisprudência consolidada do TJBA corrobora a impossibilidade de promoção sem o cumprimento dos requisitos legais de formação e antiguidade para o quadro de praças e oficiais.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento: “Não há direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM sem o preenchimento dos requisitos de formação, conforme previsto na legislação militar.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 134; Decreto nº 9.350/2005, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 0524881-10.2016.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8002742-07.2024.8.05.0000
,
em que é impetrante
J
OSÉ DOS SANTOS ARAÚJO
e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.